Tribunal: TJDFT
Processo: 0029652-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 54 DA LEI DE LOCAÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL NA RENOVAÇÃO. PARÂMETROS CONTRATUAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. SITUAÇÃO DO MERCADO. NÃO APLICAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a omissão do critério contratualmente previsto para o reajuste do aluguel; determinou a observância do artigo 54 da Lei de Locações.
3. De acordo com a Lei de Locações, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação (art. 54).
4. A autonomia da vontade das partes é privilegiada nos contratos de locação em shoppings centers, em razão da complexidade e dos regulamentos específicos para manter as características do empreendimento em benefício da coletividade.
5. O valor do aluguel pactuado no contrato não pode ser desprezado unicamente com fundamento na situação de mercado:
6. Mantida a sentença que fixou aluguel mensal de acordo com as Normas Gerais Complementares Regedoras das Locações e Outras Avenças dos Salões Comerciais Situados no Shopping Center do Conjunto Nacional.
7. Em face de determinação do STJ, embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento à apelação do Autor.